Tribunal: TJDFT
Processo: 0712944-28.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS – PANDEMIA POR COVID-19 – PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – ATRASO INJUSTIFICADO – CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESRESPEITO AOS RECLAMOS DO CONSUMIDOR – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação material e moral em que o autor narra que em 22/11/2019 e 02/12/2019, respectivamente, adquiriu passagens aéreas junto à requerida, tendo comprado no primeiro dia, o trecho Brasília – Amsterdã, por R$ 2.322,24, e no segundo dia, o trecho de retorno, por R$ 2.642,15, para voar nas datas 07/07/2020 e 25/07/2020, nessa ordem. Afirma, ainda, que com o advento da pandemia por covid-19, solicitou o cancelamento da viagem, tendo recebido em 19.03.2020 “email” da ré noticiando o cancelamento das passagens. Posteriormente, o autor diz que requereu o reembolso do preço pago, mas a companhia aérea emitiu “vouchers” para utilização futura.

2. Noticia o autor, contudo, que o “voucher” referente ao bilhete aéreo no 0472176486058 foi emitido em valor a menor do que o devido (o correto seria R$ 2.642,15 e não R$ 2.435,18). Diz, ainda, que em 17.05.2021, pela solicitação de no 2021-0001046003, pediu a devolução em dinheiro das quantias representativas dos “vouchers”, pois não tinha mais perspectivas de realizar a viagem. Daí em diante afirma que a ré procrastinou o reembolso devido de tal maneira a motivá-lo a fazer duas reclamações na plataforma “consumidor.gov.br” (em 15/12/2021 e 17/04/2022), pois a companhia não cumpria os prazos prometidos para devolução do dinheiro. Finalmente, afirma que em 25/07/2022 a ré efetuou a dita devolução, contudo em valor nominal inferior ao devido e sem a devida correção monetária.

3. Por esse motivo, ajuizou esta ação em que pede a devolução do valor integralmente pago pelo autor e devidamente corrigidos, além de indenização por danos morais.

4. Irretocável a sentença que julgou procedentes os pedidos e condenou a ré à devolução do valor pago em sua integralidade, acrescido da correção monetária pelo período transcorrido, como pedido pelo autor, assim como ao pagamento de reparação por danos morais de R$ 3.000,00.

5. Não há lugar para decretação da revelia, posto que a defesa foi apresentada dentro do prazo fixado em sessão de conciliação (ID Num 43808648). Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a prova daqueles impeditivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado (art. 373, I e II do CPC). Ao juntar os documentos relativos aos bilhetes e pagamento (ID Num. 43808628 - Pág. 1 a ID Num. 43808629 - Pág. 6); reclamações de ID Num. 43808630 - Pág. 1 a ID Num. 43808631 - Pág. 3); e-mails de ID Num. 43808632 - Pág. 1 a ID Num. 43808633 - Pág. 3, o requerente comprovou os fatos alegados.

6. De outro giro, a requerida se limitou a afirmar em sua defesa que a companhia aérea não recebeu a integralidade do preço pago pelo consumidor, uma vez que parte daquela quantia (R$ 206,97, a exata diferença pretendida nesta ação) se refere a “produtos extras” adquirido pelo autor. Tal argumentação não pode prosperar, uma vez que pouco importa se aquele valor não integra o preço do bilhete em si, mas tendo o consumidor desembolsado a quantia para aquisição, ainda que de outro produto, em benefício da ré e em seu “site”, deve esta última devolver o dinheiro, sob pena de enriquecimento ilícito, porquanto não utilizado.

7. Quanto à ausência de atualização monetária do valor, a ré não impugna devidamente este fato, mas apenas apresenta alegação no sentido de que seria incabível correção monetária, posto que o reembolso teria se dado “rigorosamente na data do voo que fora cancelado”, o que, à evidência não corresponde à realidade porque parte do valor só foi devolvido em 25/07/2022, data, portanto, muito posterior ao dia original dos voos contratados, que ocorreriam, como já dito acima, em 25 e 7 de julho de 2020.

8. Igualmente correta a fixação de indenização por danos morais, uma vez que tal pretensão do autor não está formulada com base na impossibilidade de cumprimento do contrato pela catástrofe sanitária ocorrida em 2020, mas sim pela atitude desidiosa e protelatória da companhia aérea em cumprir o que a legislação aplicável previa (devolução do preço). É digno de nota que o descaso da ré para atender ao consumidor o motivou a registrar duas reclamações na plataforma “consumidor.gov”, ainda assim, sem sucesso, o que o impeliu ao ajuizamento desta ação. Por conseguinte, o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem deixar de lado o caráter pedagógico-punitivo da medida.

9. Nesse cenário, não merece prosperar a pretensão recursal, pelo que mantenho íntegra a sentença proferida.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.